Tribunal: TJSP
Processo: 1005592-24.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS TERMOS DA LC No 731/1993 REGULADA PELO DECRETO No 39.168/1994. Deslocamento durante o curso de formação de soldados. Legislação apontada pelo autor que não prevê a hipótese de pagamento de ajuda de custo durante a movimentação do soldado para freqüentar o curso de formação. Precedente. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO NOS TERMOS DA LC No 731/1993 REGULADA PELO DECRETO No 39.168/1994. Deslocamento durante o curso de formação de soldados. Legislação apontada pelo autor que não prevê a hipótese de pagamento de ajuda de custo durante a movimentação do soldado para freqüentar o curso de formação. Precedente. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005592-24.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
MAURÍCIO TREVISAN PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
2
APELAÇÃO No 1005592-24.2018.8.26.0019
COMARCA: Americana
APELANTE: Mauricio Trevisan Pinto
APELADO: Fazenda do Estado de São Paulo
JUIZ: DR. Marcelo Barbosa Sacramone
VOTO No 16250
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. POLICIAL
MILITAR.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
AJUDA DE CUSTO NOS TERMOS DA LC No 731/1993
REGULADA
PELO
DECRETO
No
39.168/1994.
Deslocamento durante o curso de formação de soldados.
Legislação apontada pelo autor que não prevê a hipótese de
pagamento de ajuda de custo durante a movimentação do
soldado para freqüentar o curso de formação. Precedente.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 85/88 que julgou improcedente a ação, visando o recebimento
da ajuda de custo prevista no Decreto no 39.168/1994, em decorrência de
transferência de localidade ocorrida em dezembro de 2014, acrescida de juros
e correção monetária. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Em razões recursais o apelante alegou, em resumo, que
(i) o inciso V do art. 1o do Decreto no 39.168/1994 prevê o pagamento de
ajuda de custo em caso de formação em curso ou estágio de natureza militar;
(ii) a lei prevê o pagamento independentemente do curso ser inicial, ou não;
(iii) apresentou jurisprudência (fls. 91/94).
Recurso tempestivo e dispensado de preparo ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
3
não foram apresentadas contrarrazões (fls.100/101).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
Maurício Trevisan Pinto, policial militar de 2a classe, visando o recebimento
da ajuda de custo prevista no Decreto no 39.168/1994, que lhe seria devida no
mês de dezembro de 2014, por ter se transferido de Sorocaba para Limeira,
quando cursava o Curso de Formação de Soldados, após aprovação em
concurso público.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a
ação, sob o argumento de que o autor não se enquadra nas hipóteses prevista
no art. 5o da LC no 732/1993, regulado pelo art. 1o do Decreto no 39.168/1994,
porque o deslocamento de Sorocaba para Limeira se deu durante o Curso de
Formação de Soldados.
A sentença não comporta reforma.
Após aprovação em concurso público para o cargo de
soldado PM 2a Classe, o candidato deve freqüentar o Curso de Formação de
Soldados, realizado pela Escola Superior de Soldados (ESSd), com sede na
Capital do Estado de São Paulo, ao qual o candidato está vinculado. E o fato
de o curso ser ministrado em outro município dentro do Estado, não retira a
vinculação à escola.
No caso dos autos, o autor realizou o primeiro módulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
4
do curso no Município de Sorocaba (27/05/2014 a 18/11/2014) e o segundo
no Município de Limeira (24/11/2014 a 14/05/2015) (fls. 53/54). Afirma que
não recebeu ajuda de custo para a transferência de Sorocaba para Limeira,
razão pela qual ajuizou a presente ação.
Todavia, sem razão o apelante, porque o art. 5o da LC
no 731/1993, regulado pelo Decreto no 39.168/1994, não prevê a hipótese de
pagamento de ajuda de custo durante a movimentação do soldado para
freqüentar o curso de formação. Ou seja, o pedido constante da petição inicial
e reiterado em apelação, não está previsto na referida legislação. Confira-se:
Artigo 5o da LC no 731/1993 - Os integrantes da Polícia
Civil e da Polícia Militar farão jus a diárias, a ajuda de
custo e a transporte, observada a legislação aplicável, na
forma estabelecida em decreto.
Parágrafo único - Os benefícios previstos neste artigo não
se incorporam aos vencimentos, não incidindo sobre eles
nenhuma outra vantagem de caráter pecuniário.
Artigo 1.o do Decreto no 39.168/1994 - O policial militar,
quando tiver de se remover de um município para outro,
excetuada a hipótese de conveniência própria, terá direito a
ajuda de custo prevista no Artigo 5.o da Lei Complementar
n. 731, de 26 de outubro de 1993, para atender despesas de
mudança e instalação, nos seguintes casos:
I - transferência de Organização Policial Militar - OPM;
II - classificação por efeito de promoção reversão ao serviço
ativo, declaração de Aspirante-a-Oficial ou conclusão de
curso de formação;
III - adição a outra Organização Policial Militar - OPM,
desde que tal situação não lhe proporcione outra vantagem
pecuniária;
IV - cessação da adição com retorno à Organização Policial
Militar - OPM de origem;
V - designação para frequentar curso ou estágio de natureza
policial militar de interesse da corporação, dentro ou fora
do Estado, com duração superior a 30 (trinta) dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
5
VI - missão policial militar, dentro ou fora do Estado, por
tempo superior a 30 (trinta) dias;
VII - designação para substituir em outra Organização
Policial Militar, por período igual ou superior a 30 (trinta)
dias consecutivos;
VIII - mudança da sede da Organização Policial Militar -
OPM.
Parágrafo único - O Oficial PM não poderá receber mais de
1 (uma) ajuda de custo prevista neste artigo, em um mesmo
ano.
Isso porque a hipótese dos autos não se refere a
remoção, classificação ou ingresso em outra OPM.
Mesmo o disposto no inciso V deste dispositivo legal
(designação para frequentar curso ou estágio de natureza policial militar de
interesse da corporação, dentro ou fora do Estado, com duração superior a
30 (trinta) dias), ao contrário do afirmado pelo apelante, não se aplica aos
integrantes do Curso de Formação de Soldados, realizado após a aprovação no
concurso.
No caso, como bem explicou o Capitão PM Chefe da
Polícia Militar, o policial militar, ao ingressar na Polícia Militar do Estado de
São Paulo é matriculado no Curso de Formação de Soldados e
independentemente do município em que é realizado o curso, o aluno
permanece vinculado administrativamente a Escola Superior de Soldados
(ESSd), situada no município de São Paulo/SP, portanto, a situação fática
não está amparada pelo artigo 1o, do Decreto no 39.168, motivo pelo qual não
preenche os requisitos para o pagamento da Ajuda de Custo, haja vista que
na mudança de Sorocaba/SP para Limeira/SP, o policial militar permaneceu
administrativamente vinculado à ESSd (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
6
Assim, o autor não faz jus à ajuda de custo prevista na
legislação apontada, ainda que, eventualmente, pudesse receber reembolso de
diárias por deslocamento, com fundamento no Decreto no 48.292/03 (pedido,
entretanto, que não foi feito nestes autos).
No mesmo sentido a C. 4a Câmara de Direito Público,
Relator Des. Osvaldo Magalhães, julgou em 03/07/2020 a Apelação no
1017435- 92.2016.8.26.0071, em cujo acórdão ficou consignado o seguinte:
Se o período de frequência no curso de formação de
soldados gera direito ao gozo de férias (ainda que
proporcionais), bem como reflexos nos adicionais por tempo
de serviço e benefícios previdenciários, é certo que, à época,
a autora deve ser considerada como autêntica integrante da
polícia militar, tanto que já recebia remuneração
correspondente, incluindo adicional de insalubridade (fls.
12/20).
A LCE no 731/93 disciplina as vantagens pecuniárias dos
integrantes das polícias civil e militar do Estado de São
Paulo, o que atinge os alunos dos cursos de formação, no
entanto, descabido o pedido de pagamento de ajuda de custo
em virtude de remoção (art. 5o da LCE no 731/93 e DE no
39.168/94), já que, no caso concreto, não houve remoção.
Isso porque durante todo o curso de formação os soldados
(então alunos) mantém vínculo administrativo com a sede da
corporação, situada nesta Capital, como reconhecido pela
Administração às fls. 26.
Ao que consta, a requerente frequentou o curso de formação
nos Municípios de Sorocaba e Bauru (fls. 25), o que pode
gerar direito ao pagamento de diárias em razão do
deslocamento, nos termos do art. 5o da LCE no 731/93 e do
DE
no
48.292/03
(nessa
direção:
AP
no
1017440-17.2016.8.26.0071, rel. Des. Moreira de Carvalho,
j. 28/06/2017), e não pagamento de ajuda de custo em
virtude de remoção, ato administrativo inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-24.2018.8.26.0019 -Voto no 16250
7
O pedido formulado na peça vestibular foi único e expresso
no sentido do pagamento da vantagem pecuniária prevista
no DE no 39.168/94 (fls. 06), o que é indevido, logo, não
procede o inconformismo recursal.
Importa, ainda, consignar que o julgado indicado pelo
apelante em razões recursais (Apelação no 1018812-56.2018.8.26.0224, 8a
Câmara de Direito Público, Relator Des. José Maria Câmara Junior, j. em
22/11/2019), se refere à hipótese de remoção de policial militar do Município
de São Paulo para Bauru, e não de movimentação do integrante da corporação
durante o curso de formação de soldados, como é o presente caso.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos. Deixo de fixar os honorários recursais, dada a ausência de
contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator